Tribunal: TJDFT
Processo: 0720660-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720660-33.2022.8.07.0001 RECORRENTES: PROSPERITY COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, KELSON CAIXETA E ANA PAULA ELIAS CAMELLO CAIXETA RECORRIDO: JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ENTREGA FORMAL DAS CHAVES. FIM DO CONTRATO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. IPTU/TLP. 1. A entrega formal das chaves do imóvel locado, conforme estabelecido em contrato, oficializa a data de encerramento das obrigações locatícias, sendo irrelevante a data de desocupação física anterior. 2. A data de assinatura do termo de entrega das chaves é que prevalece para fins de término do contrato de locação, garantindo segurança jurídica e evitando litígios decorrentes de datas não formalizadas. 3. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU e TLP, conforme cláusula contratual, deve ser mantida até a data formal de entrega das chaves, não havendo abusividade na sua cobrança proporcional. 4. RECURSO NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 700, ambos do CPC e 396 do Código Civil, defendendo que não podem ser responsabilizados pelo pagamento do IPTU e TLP em questão, pois o recorrido não juntou qualquer documento apto a comprovar a existência da dívida relativa a esses encargos, não sendo possível afirmar quais são os valores efetivamente devidos pelos insurgentes. Aduzem, ainda, que o recorrido não juntou aos autos qualquer documento demonstrando a constituição em mora por parte dos recorrentes. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários recursais (ID 66228460). Na petição de ID 66137703, os advogados dos recorrentes renunciam ao mandato outorgado, apresentam comunicação da rescisão contratual e requerem o descadastramento do advogado Pedro Augusto de Souza Figueiredo, substabelecido com reserva de poderes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do CPC e 396 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.605.576/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Quanto aos pedidos de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 66137703, tendo em vista que não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados no processo para confirmar a identidade do receptor das mensagens) nos IDs 66137704 e 66137706. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020